Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. FALHA INEQUÍVOCA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
1. A continuidade dos descontos das parcelas de empréstimo pela instituição ré, mesmo após a portabilidade e a notícia do equívoco pelo consumidor, caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, não se tratando de engano justificável, e, por conseguinte, faz incidir o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. Apelo provido.